Tribunal: TJDFT
Processo: 0751652-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PARCERIA COMERCIAL. DIREITO À DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, declarando rescindido o contrato de prestação de serviços denunciado, condenar a ré a pagar ao autor os danos materiais, no valor de R$26.000,03 (vinte e seis mil e três centavos).
2. O fato relevante. O autor adquiriu móveis planejados mediante contrato verbal de prestação de serviços celebrado com João Paulo da Rocha Falcão, sócio proprietário da empresa Marcenaria Fratii Falcao Ramos, identificada como parceira comercial da ré. Na ocasião, o autor pagou 7(sete) boletos de R$3.714,29, totalizando R$26.000,00, emitidos em benefício da ré. Que os móveis planejados não foram entregues ao autor, alegando a ré que os materiais adquiridos (chapas de madeira) foram entregues à empresa Marcenaria Fratii Falcao Ramos, de forma que não tem responsabilidade pela devolução do valor reclamado. Registre-se que a referida empresa se encontra em situação cadastral baixada na Receita Federal (extinção por encerramento liquidação voluntária).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão: (i) inépcia da petição inicial; (ii) legitimidade da ré para responder ao pleito autoral; (iii) cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide; e (iv) rescisão contratual e devolução da quantia paga.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recolhimento do preparo, regularmente efetuado, é ato incompatível com o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, porque comprova capacidade de pagamento e caracteriza a preclusão lógica. Recurso não conhecido nesta parte.
5. Princípio da dialeticidade. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010, do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
6. Inépcia da inicial. Presentes os requisitos do art. 14, da Lei 9.099/95, e permitida a compreensão dos fatos e do pedido formulado, a petição inicial não é inepta. Preliminar rejeitada.
7. Ilegitimidade. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em tese, ou seja, a partir das alegações da parte autora, em exame de cognição sumária. No caso, o pagamento foi realizado ao réu/recorrente, evidenciando a pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da lide. Preliminar rejeitada.
8. Cerceamento de defesa. É desnecessária a produção de prova oral quando o conjunto probatório se mostra suficiente em sua completude e solidez e/ou quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz, destinatário da prova. Preliminar rejeitada.
9. A relação jurídica é de consumo e, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90), aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
10. No caso, a ré não logrou êxito na comprovação da entrega dos produtos adquiridos para o autor (artigo 6o, VIII, do CDC). Ao contrário, é fato incontroverso que os materiais adquiridos pelo autor foram entregues para a empresa de marcenaria, sem a anuência do adquirente.
11. Ademais, segundo os boletos emitidos, a empresa ré constou como beneficiária dos pagamentos realizados pelo autor (ID 67795137), importando destacar que “a parceria comercial não decorre apenas de contrato formal, mas pode ser forjada e configurada pelo modo de agir, por fatos e intencionalidades dirigidas ao fornecimento de produtos e serviços no mercado. Essa interpretação, na hipótese dos autos, se impõe em decorrência dos princípios de proteção do consumidor contidos no artigo 6° da Código de Defesa do Consumidor” (Acórdão 1714200, 0701572-58.2022.8.07.0017, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/06/2023, publicado no DJe: 22/06/2023.)
12. No caso, a atuação comercial da ré ao fornecer o material para a fabricação dos armários e emitir os respectivos boletos para o consumidor realizar o pagamento, a coloca na condição jurídica de responsável solidária (art. 7o, parágrafo único, CDC), como integrante da cadeia de produção e prestação de serviços.
13. Destarte, segundo o contexto probatório e a inversão do ônus da prova que milita a favor do consumidor, conclui-se que a ré não observou as instruções do comprador e entregou o material adquirido para terceiro, evidenciando o seu inadimplemento contratual e legitimando a devolução do valor pago, para o retorno das partes ao estado anterior.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso parcialmente conhecido. Desprovido.
15. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
16. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 6o, VIII, do CDC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1714200, 0701572-58.2022.8.07.0017, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 12/06/2023.